Tribunal: TJDFT
Processo: 0732208-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. CABIMENTO. APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e parágrafo único, combinado com o artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que, via de regra, os recursos devem ser julgados pelo colegiado. Discorre acerca do princípio do duplo grau de jurisdição e afirma que a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior.
2. O recorrente interpôs agravo de instrumento nos autos da liquidação provisória contra sentença que rejeitou a impugnação, homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$ 86.059,78. 2.1. A decisão desta relatoria não conheceu do agravo de instrumento em atenção ao princípio da unirrecorribilidade.
3. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. 3.1. Nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação. 3.2. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo.
4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa.
5. Precedente: “(...) Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido” g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022).
6. Não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. 6.1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível.
7. Insta salientar que, no presente agravo interno, o agravante não rebate os argumentos despendidos na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Apenas discorre acerca do duplo grau de jurisdição, sem, no entanto, demonstrar que o recurso interposto é cabível e que não houve erro grosseiro ou infringência ao princípio da unirrecorribilidade.
8. Tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento, cabível a aplicação da multa disciplinada no art. 1.021, § 4o do CPC. 8.1. Conforme se depreende do Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), “A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência”. 8.2. O agravante deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC.
9. Recurso improvido.